Tribunal: TJDFT
Processo: 0731925-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0731925-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ANTONIO FARIAS BRASIL DESPACHO Diante da notícia sobre a homologação de acordo entre as partes nos autos de origem, intime-se o agravante para se manifestar sobre a perda de objeto do presente agravo. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de junho de 2022